Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O inadimplemento contratual, por si só, não gera abalo moral, tendo em vista que não tem o condão de atingir direitos da personalidade e, por conseguinte, não há o dever de indenizar.
2. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da data da citação.
3. Apelo não provido.